Tribunal: CARF
Processo: 11080.008745/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008745/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.539 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1983
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A falta de previsão legal em lei específica impede a restituição ou a
compensação de créditos derivados de empréstimo compulsório, relativos a
quaisquer débitos, vencidos ou vincendos, de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Empréstimo Compulsório sobre Combustíveis Podem ser restituídas pela SRF
as quantias recolhidas titulo de tributo ou contribuição sob sua administração e
decorrentes de pagamento espontâneo. indevido ou em valora maior que o
devido (IN SRF 600. art. 2o.). O Empréstimo Compulsório sobre Combustíveis
não é tributo ou contribuição administrado pela SRF.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de crédito relativo a obrigações do
reaparelhamento econômico, uma vez que inexiste norma que autorize a
restituição de créditos da espécie pela Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008745/2006-94
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008745/2006-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão DRJ, que, por
unanimidade de votos, indeferiu o pedido de restituição, sob o fundamento de que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil não tem competência para apreciar pedido de restituição relativo a
título de crédito decorrente de empréstimo compulsório sobre energia elétrica, em face que esta
exação não é por ela administrada.
Conforme bem relatado pela DRJ, cuidam os autos de negativa de Pedido de
Restituição do Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica.
Apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada improcedente haja vista o
direito creditório cuja restituição é pleiteada não s e refere a tributo ou contribuição sob
administração da RFB, nem se trata de receita arrecadada mediante Darf. logo, sua restituição
não compete à RFB.
Inconformado apresento Recurso Voluntário no qual reitera os argumentos já
apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.
O Recurso de Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, por isto dele
conheço.
Trata-se de pedido de restituição relativo a título de crédito decorrente de
empréstimo compulsório sobre energia elétrica.
O reconhecimento de pedidos de restituição, no âmbito da Receita Federal do
Brasil, é regulamentado pela Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
O art. 2° da referida Instrução Normativa delimita a competência do órgão
relativamente à matéria, na medida em que autoriza o processamento de restituições tão somente
na hipótese em que o crédito reclamado tenha sido recolhido a título de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal. Se não, vejamos o disposto no art. 2°, caput e parágrafo
primeiro:
Art. 2° Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição sob sua administração, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 1° Também poderão ser restituídas pela SRF, nas hipóteses mencionadas nos incisos I
a III, as quantias recolhidas a titulo de multa e de juros moratórios previstos nas leis
instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008745/2006-94

Essa delimitação do âmbito de competência da RFB encontra supedâneo legal no
art. 165 do CTN e no art. 74 da Lei n° 9.430/1996, abaixo transcritos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4” do artigo 162, nos seguintes casos: (..)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada ao caput pela Lei n” 10.63 7, de 30.12.2002, DOU 31.12.2002 -
Ed. Extra, com efeitos a partir de 01.10.2002)
A mesma instrução normativa assevera, em caráter excepcional, que a Receita
Federal poderá promover a restituição de outros créditos, que não aqueles relativos a tributos e
contribuições administrados pelo órgão, desde que: (a) os valores se referiram a receitas
arrecadadas mediante DARF e (b) o direito creditório tenha sido previamente reconhecido pelo
órgão ou entidade responsável pela administração da receita. É o que dispõe o parágrafo segundo
do mesmo art. 2° da IN SRF n° 660/2005:
§ 2° A SRF promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf que não
estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido previamente
reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da receita.
Diante desses limites normativos, não vejo como dar provimento ao pedido da
contribuinte, dado que a restituição requerida diz respeito a crédito de natureza não tributária.
Neste sentido:
Súmula Carf n. 24:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005 Acórdão
no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005 Acórdão no 303-
32636, de 10/12/2005
Ou seja, o valor reclamado não corresponde a crédito derivado de tributos ou
contribuições administrados pela RFB e nem a valor recolhido por meio de DARF, de maneira
que o reconhecimento do direito de restituição reclamado foge à competência da Receita Federal.
O fato de as cártulas de obrigações do reaparelhamento econômico terem sido
emitidas com o objetivo de garantir o pagamento de um empréstimo compulsório, segundo
doutrina e jurisprudência mencionada na manifestação de inconformidade, em nada socorre a
tese da recorrente. Conforme certifica a jurisprudência, não se pode confundir a relação jurídica
original, relativa à arrecadação de valores pelo Estado na forma de empréstimo compulsório,
com a relação jurídica consecutiva, correspondente ao direito de os contribuintes exigirem do
Poder Público a devolução dos valores anteriormente desembolsados. A primeira apresenta
natureza tributária e a segunda, natureza administrativa.
Tratando de situação análoga - obrigações da Eletrobrás -, o Superior Tribunal de
Justiça tem decidido, reiteradamente, que a devolução de empréstimo compulsório não é matéria
tributária, consoante assentado pela Ministra Eliana Calmon, nos autos do RESP n° 694.051, de
22/03/2005, cuja ementa transcrevo a seguir:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.539 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008745/2006-94

TRIBUTÁRIO
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
DA
ELETROBRÁS
-
INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
(...) 3. No empréstimo compulsório estabelecem-se duas relações: a existente entre o
Estado e o contribuinte, regida por normas de direito tributário e a existente entre o
contribuinte e o Poder Público com vista à devolucão do que foi desembolsado, a qual
nada tem de tributário, Qor tratar-se de crédito comum, [Grifei]
Com vistas a afastar eventuais dúvidas a respeito do entendimento exarado no referido
acórdão, transcrevo um pequeno excerto do voto da Ministra:
A partir da identificação da natureza jurídica do empréstimo compulsório, pode-se dizer
que é ele uma espécie tributária diferente, de tal modo que, na clássica lição de Alfredo
Augusto Becker, há no empréstimo compulsório duas ordens de relação: a relação
jurídica que se estabelece entre o sujeito ativo (o Estado) e o sujeito passivo (o
contribuinte), cabendo ao primeiro exigir e ao segundo pagar; essa relação é de direito
tributário, inquestionavelmente.
Há, ainda, uma segunda relação, de natureza administrativa, em que o sujeito ativo é o
particular que, como contribuinte, passa a ter o direito de exigir do sujeito passivo, o
Estado, a devolução do que desembolsou.
Segundo o magistério de Alfredo Becker, Roque Carrazza, Amilcar de Araújo Falcão,
entre outros, essa segunda relação nada tem de tributária, sendo um crédito comum,
regendo-se pelas normas pertinentes aos demais créditos.
E mais, ao contrário do alega a requerente, o STJ tem decidido, categoricamente,
que as “Obrigações do Reaparelhamento Econômico” subsumem-se à modalidade “títulos da
dívida pública”, conforme sedimentado no voto do Ministro relator, José Salgado, ao relatar o
RESP n° 763.411-PR, publicado no DJ em 03/04/2006:
As questões jurídicas envolvendo os Títulos da Dívida Pública emitidos pelo
Governo Brasileiro até meados do século passado têm gerado controvérsias que estão a exigir
estável comportamento jurisprudencial.
Assim sendo, e dado que o processamento de restituições por parte da Receita
Federal é restrito à hipótese de créditos relativos a tributos ou contribuições administrados pelo
próprio órgão, ou receitas arrecadadas mediante DARF, voto por negar provimento ao recurso,
de modo que mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital